Tribunal: TRF3
Processo: 5008524-19.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
878/1327)

5008524-19.2021.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008524-19.2021.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDEREZ PEREIRA DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELADO: TAIS RODRIGUES DOS SANTOS - SP222663-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS. EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborais exercidos pelo autor nas funções de motorista de ônibus e determinou a averbação do tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS sustenta: (i) a revogação do benefício da justiça gratuita; (ii) a necessidade de remessa necessária; e (iii) a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição ao agente nocivo vibração, sob o argumento de que tal enquadramento somente seria possível em atividades com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, bem como pela inexistência de limites legais de tolerância até 13/08/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de revogação da justiça gratuita concedida à parte autora; (ii) o cabimento da remessa necessária; (iii) a possibilidade de reconhecimento da atividade especial de motorista de ônibus em razão da exposição a vibração de corpo inteiro acima dos limites de tolerância previstos nas normas técnicas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida, pois há presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural e não foi demonstrada alteração da situação econômica do beneficiário que justifique a revogação do benefício, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não se aplica a remessa necessária, pois o valor da condenação não ultrapassa o limite de mil salários-mínimos previsto no art. 496, §3o, I, do CPC.

As normas regulamentadoras que indicam agentes nocivos possuem caráter exemplificativo, conforme tese firmada no Tema 534 do STJ, sendo possível reconhecer atividade especial sempre que comprovada exposição habitual e permanente a agentes prejudiciais à saúde.

A vibração pode ocorrer tanto de forma localizada quanto de corpo inteiro, sendo comum em atividades exercidas em veículos e equipamentos móveis, como ônibus e caminhões.

A partir de 05/03/1997, exige-se avaliação quantitativa da exposição à vibração, observadas as metodologias previstas nas normas ISO e nas normas técnicas correlatas.

A jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região tem adotado o limite de 0,63 m/s2 para caracterização da insalubridade por vibração de corpo inteiro no período de 05/03/1997 a 13/08/2014.

No caso concreto, laudo pericial judicial constatou exposição habitual do autor a vibração de corpo inteiro de 1,06 m/s2 durante o exercício da atividade de motorista de ônibus, valor superior ao limite de tolerância adotado pela jurisprudência do colegiado.

Quanto ao período anterior a 28/04/1995, a atividade de motorista pode ser reconhecida como especial por enquadramento profissional nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, sendo desnecessária a comprovação da exposição a agentes nocivos.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da especialidade dos períodos de 08/02/1993 a 06/01/1995, 18/04/1995 a 31/07/2007 e 01/08/2007 a 13/08/2014, bem como a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Majoram-se os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante demonstração de alteração da situação de hipossuficiência da parte beneficiária.

O reconhecimento da atividade especial por exposição a vibração de corpo inteiro não se restringe às atividades com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, desde que comprovada a exposição habitual a níveis superiores aos limites de tolerância.

Comprovada por perícia a exposição do motorista de ônibus a vibração de corpo inteiro acima do limite adotado pela jurisprudência do tribunal, deve ser reconhecida a especialidade do labor para fins previdenciários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; CPC, arts. 98, 300, 371, 434, 464, 472 e 496, §3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1306113/SC, Tema 534; STF, ARE 664.335/SC; STJ, REsp 2082072/RS, Tema 1090; STJ, AgInt no AREsp 1564850/MG; STJ, AgInt no REsp 1785426/PB; STJ, REsp 1774660/RJ; STJ, AgInt no REsp 1743428/MG; STJ, AgInt no AREsp 1089437/MG; STJ, REsp 1611540/RJ; TNU, Súmula 68; TRF3, ApCiv 5001130-92.2022.4.03.6128; TRF3, ApCiv 5001847-41.2019.4.03.6183; TRF3, ApCiv 0007627-86.2015.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5006007-46.2018.4.03.6183.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008524-19.2021.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TAIS RODRIGUES DOS SANTOS - SP222663-A

APELADO: VALDEREZ PEREIRA DE ANDRADE

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o reconhecimento de atividades em condições especiais, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 264640003), julgou o pedido inicial procedente, nos seguintes termos:

(...)

III – DISPOSITIVO

Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição, em consonância com o art. 103, da Lei Previdenciária.

Em relação ao mérito propriamente dito, julgo procedenteo pedido de averbação e contagem de tempo de serviço especial e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição do autor VALDEREZ PEREIRA DE ANDRADE, portador da cédula de identidade RG no 33158442 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 600.967.214-72, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Com base no tipo de atividade exercida, declaro o tempo especial de trabalho da parte autora. Refiro-me aos seguintes períodos:

SCRAP SOCIEDADE COMERCIAL DE RESÍDUOS E APARAS LTDA, de 08/02/1993 a 06/01/1995;

VIAÇÃO TÂNIA DE TRANSPORTES LTDA, de 18/04/1995 a 31/07/2007; e

VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA, de 01/08/2007 a 13/08/2014.

Por conseguinte, condeno a autarquia-ré a averbar como tempo especial de trabalho os períodos acima mencionados, e a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/193.671.873-9, bem como a apurar e a pagar os valores em atraso desde 04/03/2022 (data de intimação da autarquia previdenciária acerca do laudo pericial), nos termos do art. 17 da EC no 103/2019, assegurado o direito à opção pelo benefício mais vantajoso, considerando que na data da publicação da referida Emenda Constitucional (13/11/2019), o autor já havia implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Conforme planilha anexa de contagem de tempo de contribuição, que passa a integrar esta sentença, o autor completou, até a data do requerimento administrativo em 12/12/2019 (DER), o total de 39 (trinta e nove) anos, 11 (onze) meses e 19 (nove) diasde tempo de contribuição.

Por sua vez, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 103/2019, ocorrida em 13/11/2019, o autor completou 39 (trinta e nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de tempo de contribuição.

Antecipo a tutela jurisdicional, nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil. Imponho ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor do autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Descontar-se-ão os valores eventualmente percebidos pela parte autora, a título de benefício previdenciário.

Atualizar-se-ão os valores conforme critérios de correção monetária e juros de mora previstos na Resolução no 658/2020 e normas posteriores do Conselho da Justiça Federal.

Condeno a autarquia previdenciária, em razão de sua sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a soma das parcelas devidas até a data da prolação da sentença, excluídas as vincendas. Atuo com arrimo no artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas para a autarquia, em face da isenção de que goza (o artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96), nada havendo a reembolsar, ainda, à parte autora, porquanto essa última é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A presente sentença não está sujeita ao reexame necessário, conforme art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oficie-se.

O INSS, ora apelante (ID 264640006), insurge-se, preliminarmente, contra a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Aduz a necessidade da remessa necessária.

Sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade pelo agente nocivo vibração no exercício da atividade de motorista de ônibus, ao argumento de que tal agente somente autoriza enquadramento quando decorrente de trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, nos termos dos Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97 e no 3.048/99.

Aduz, ainda, que até 13/08/2014 inexistiam limites legais de tolerância para vibração, sendo inviável a avaliação quantitativa no período, bem como que a perícia realizada não observou critérios técnicos representativos da jornada de trabalho, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da atividade especial com base nesse agente.

Contrarrazões da parte autora (ID 264640009).

Foi determinada, por meio de despacho (ID 350490528), a intimação da parte autora para que comprovasse a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

A parte autora cumpriu a determinação (ID 354187976).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA JUSTIÇA GRATUITA

Passo a analisar, preliminarmente, o pedido de revogação de justiça gratuita.

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1458322 2019.00.55339-0, RAUL ARAÚJO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:25/09/2019 ..DTPB:.)

A colenda Sétima Turma deste Tribunal Regional Federal vem edificando entendimento no sentido de que se presume a hipossuficiência de quem aufere rendimento bruto mensal de até R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), equivalente a três salários-mínimos.

Trata-se, como se vê, de um critério balizador, empregado pelo julgador na decisão acerca do pedido de assistência judiciária gratuita, não sendo, portanto, nem único nem exauriente.

No presente caso, a documentação apresentada pela agravante, preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para comprovação da hipossuficiência atual.

O C. STJ possui entendimento pacífico, segundo o qual a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada em fato novo que altere a condição de hipossuficiência da parte. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1564850/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe; 04/03/2020; AgInt no REsp 1785426/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2020; REsp 1774660/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/10/2019; AgInt no REsp 1743428/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/05/2019; AgInt no AREsp 1089437/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 09/10/2017; REsp 1611540/RJ (decisão monocrática), Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, publicado em 28/02/2020.

Nesses termos, merece ser afastada a preliminar alegada pelo INSS em apelação, haja vista não ter sido demonstrada a alteração da condição de hipossuficiência financeira que justificou a concessão do benefício de gratuidade à parte autora.

DA PRELIMINAR. REMESSA OFICIAL.

A preliminar de submissão do feito à remessa oficial não tem pertinência, devendo ser afastada.

O artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece o duplo grau de jurisdição obrigatório nas condenações contra a União, suas autarquias e fundações de direito público, em valor superior a 1.000 salários-mínimos.

Ainda que não seja possível aferir, de plano, o valor exato da condenação, levando em conta o termo inicial do benefício (04/03/2022) e a data da prolação da r. sentença (junho/2022), mesmo que a RMI (renda mensal inicial do benefício) seja fixada no teto da Previdência Social, o valor total da condenação, incluindo correção monetária, juros de mora e verba honorária, será inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, não sendo cabível, portanto, o reexame necessário à luz do inciso I do §3o do artigo 496 do Código de Processo Civil.

DO PERÍODO ESPECIAL. DISCIPLINA NORMATIVA

O arcabouço normativo que conceitua e disciplina as atividades consideradas insalubres e perigosas tem origem nas primeiras legislações de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador desde o início da República (MOREIRA LIMA, M. M. T. . Adicional por atividades e operações insalubres: da origem até a NR-15. Revista ABHO de Higiene Ocupacional, v. 51, p. 11-19, 2018).

No âmbito de toda a legislação laboral então consolidada é que foi editada a Lei n. 3.807, de 26-08-1960, a primeira Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS).

Depois de mais de três décadas da Lei Eloy Chaves, introduziu-se no ordenamento jurídico nacional, pela primeira vez, a aposentadoria especial. Dispunha o artigo 31:

Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinqüenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, para êsse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo.

A LOPS foi regulamentada, primeiramente, pelo Decreto no 48.959-A, de 19-09-1960, por meio do qual foi aprovado o primeiro Regulamento Geral da Previdência Social. O Quadro II, a que se refere o artigo 65, trouxe a relação de serviços desde logo considerados penosos, insalubres ou perigosos.

O Decreto no 53.831, de 25-03-1964, introduziu nova regulamentação do artigo 31 da LOPS. O Anexo ao Decreto trouxe a relação dos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, conforme a atividade exercida, e o quadro de ocupações consideradas especiais.

O Decreto no 83.080, de 24-01-1979, aprovou novo Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. A aposentadoria especial estava disciplinada nos artigos 60 a 64. O Anexo I trazia a relação dos agentes nocivos, conforme a atividade, e o Anexo II trazia a relação dos grupos profissionais.

Conforme se pode constatar, mais uma vez, toda a disciplina normativa da aposentadoria especial tinha como fonte primária a legislação trabalhista de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador. A base fática (fato gerador) do benefício era o labor em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos por determinados períodos, cuja conceituação e definição legal é tomada de empréstimo de toda a legislação laboral consolidada ao longo do tempo.

Essa situação vai sofrer mudanças, quanto a definição legal de atividade especial, a partir da Constituição Federal de 1988 (artigos 7°, XXII e XXIII, 201, § 1o, II, e 202), com suas sucessivas emendas, e das novas leis de benefícios.

Ao disciplinar como nova fonte primária e fundamental da aposentadoria especial, a Constituição Federal não alude a labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos, como na legislação pretérita, mas, sim, a “atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar”, e, depois, a atividades exercidas “com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

O texto normativo constitucional adotou, portanto, nova descrição do fato gerador da aposentadoria especial. O labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos ficou restrito como base fática e jurídica dos respectivos adicionais previstos no artigo 7o, XXIII.

No plano infraconstitucional, a aposentadoria especial está disciplinada nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24-07-1991, e nos sucessivos decretos regulamentadores.

Com fulcro e alinhado ao novo texto constitucional, a nova Lei de Benefícios, na sua redação originária do artigo 57, dispunha que a aposentadoria será devida, “uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.

Em seguida, no artigo 58, estava estabelecido que a “relação deatividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica.”

O artigo 152 estabeleceu um comando endereçado ao Executivo no sentido de que “a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial.”

A nova Lei de Benefícios foi logo regulamentada pelos Decretos n. 357, de 07-12-91, e 611, de 21-07-1992.

Esses Regulamentos se afastaram, contudo, do comando da lei, contido na redação originária, ao estabelecer que a inclusão e exclusão de atividades profissionais estariam a cargo do Poder Executivo, considerando, para efeito de concessão do benefício, os anexos dos antigos Decretos n. 83.080, de 24-01-79, e 53.831, de 25-03-64, até que fosse promulgada a lei que disporia sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física.

A aposentadoria especial sofreu as primeiras substanciais mudanças com a edição da Lei no 9.032, de 28-4-95.

A primeira alteração, havida com a nova redação dada ao § 3o do artigo 57, estabeleceu uma condição para a concessão da aposentadoria especial. Passou a depender “de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado”.

Outra alteração introduzida foi a do § 4o do também artigo 57. A partir de então, para obtenção do benefício, “o segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.”

Essas alterações substanciais introduziram, portanto, nova definição da base fática e jurídica da aposentadoria especial. Além dos períodos de trabalho, desde sempre fixados de 15, 20 ou 25 anos, caberá agora comprovar que esse trabalho seja permanente, não ocasional ou intermitente, e que a exposição seja aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

De se observar, por oportuno, que a Lei n. 9.032/95 somente alterou o artigo 57, restando intactos os artigos 58 e 152.

Sobreveio, então, a Medida Provisória no 1.523, de 11-10-96, a qual, sim, alterou o “caput” do artigo 58 e lhe introduziu os §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física, então prevista no artigo 58, “caput”, para ser objeto de lei específica, acabou por dar lugar, no novo “caput”, pela relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, a ser definida pelo Poder Executivo.

No § 1o, estabeleceu-se que a “comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.”

No § 2o, estabeleceu-se que do “laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.”

O § 3o instituiu penalidade para a empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado.

E, por fim, o § 4o estabeleceu uma nova obrigação para a empresa: “A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.”

Essa medida provisória teve várias reedições.

A Medida Provisória no 1.596-14, de 10-11-97, que convalidou a MP 1.523-13, acabou convertida na Lei no 9.528, de 10-12-97. O artigo 152 somente restou revogado com a MP 1.596.

Outras alterações ainda foram introduzidas pela Lei no 9.732, de 11-12-1998, resultado da conversão da MP 1.729, de 02-12-1998.

Tem-se, portanto, que a partir da Lei n. 9.032/95 e das MP 1.523-1, de 11-10-1996, e 1.596/97 (esta depois convertida na Lei n. 9.528/97), a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde até então prevista nos artigos 58 e 152 deu lugar à relação de agentes nocivos à saúde.

A despeito, contudo, da nova disciplina normativa introduzida pela Constituição e Lei de Benefícios, muito especialmente a partir da Lei n. 9.032/95, a caracterização da atividade especial continuou integralmente vinculada ou atrelada aos conceitos de insalubridade e periculosidade das normas trabalhistas consolidadas e normas regulamentadoras sobre proteção da saúde do trabalhador.

Prova disso é que o formulário para a comprovação da exposição aos agentes nocivos deve ser emitido pela empresa com base em laudo técnico das condições ambientais, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, conforme consta do § 1o do artigo 58, na redação dada pela Lei n. 9.732, de 11-12-1998.

Assim, continuou sendo considerada atividade especial, para efeito de reconhecimento do direito à aposentadoria especial ou do tempo especial, aquela assim definida a partir das Normas Regulamentadoras – NR, editadas no âmbito da legislação trabalhista, as quais continuam servindo de base normativa dos agentes nocivos à saúde ou integridade física, previstos nos sucessivos decretos regulamentadores.

Nesse sentido é que nos Anexos dos diversos Regulamentos da Previdência Social sobre agentes nocivos ou ocupações profissionais tem sido feita remissão aos artigos da CLT e Portarias do MTE que disciplinavam a insalubridade (Decretos 357/1991 e 611/1992, art. 66, p. único; Decreto 2.172/1997, art. 66, § 1o; e Decreto n. 3.048/99 (redação original), art. 68).

A Portaria MTB no 3.214, de 08-06-1978, aprovou as “Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho”. A NR-15 trata das Atividades e Operações Insalubres.

Os Decretos 2.172/97 e 3.048/99, ao tratarem no Anexo IV da Classificação dos Agentes Nocivos, têm como base normativa – embora não inteiramente correspondente – os citados anexos da NR-15.

A norma previdenciária, portanto, também classifica os agentes nocivos em químicos, correspondentes aos anexos 11, 12 (poeiras minerais), 13 e 13-A (benzeno), físicos, correspondentes aos anexos 1 e 2 (ruído), 8 (vibrações), 5 (radiações ionizantes), 3 (temperaturas anormais), 6 (pressão atmosférica anormal), 7 (radiações não-ionizantes) e, por fim, biológicos, correspondentes ao anexo 14.

Vale lembrar que o Regulamento também prevê a exposição a vários agentes nocivos de forma associada.

Da leitura das disposições da NR-15, e de seus anexos, podem ser extraídas as seguintes conclusões:

(a) A exposição a ruído (contínuo ou intermitente ou de impacto), calor, radiações ionizantes e poeiras minerais será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância previstos nos respectivos anexos. Nesse caso, a avaliação é quantitativa;

(b) A exposição a radiações não-ionizantes, frio e umidade era considerada insalubre por força dos decretos normativos até 05-03-1997, quando foram revogados. Todavia, a exposição a esses agentes nocivos poderá ser considerada insalubre com base em perícia técnica judicial;

(c) A comprovação da insalubridade por exposição a vibrações poderá ser feita por meio de laudo técnico ou perícia técnica judicial, observados os limites previstos nas normas de regência para cada período;

(d) A exposição aos agentes químicos previstos nos anexos 11 será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância. A avaliação é quantitativa;

(e) A exposição aos agentes químicos previstos no anexo 13 será considerada insalubre se não estiverem também previstos no anexo 11. Nesse caso, a avaliação será qualitativa;

(f) A exposição ao benzeno, previsto no anexo 13-A, é em princípio considerada insalubre. A avaliação é qualitativa; e

(g) A exposição aos agentes biológicos, previstos no anexo 14, é considerada insalubre. Nesse caso, a avaliação também é qualitativa.

Outro capítulo importante da disciplina normativa é o que se refere aos meios de prova da atividade especial.

Embora a Constituição de 1988 não faça alusão a trabalhos penosos, insalubres ou perigosos, mas, sim, a trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, a nova Lei de Benefícios – Lei n. 8.213, de 24-07-1991 –, na sua redação originária, se referia a relação das atividades prejudiciais.

Inicialmente, portanto, o reconhecimento de atividade especial era feito com base nos agentes nocivos e também com base no enquadramento por atividade profissional ou ocupação, conforme previsão nos anexos ao regulamento previdenciário.

Nessa situação, o segurado podia apresentar quaisquer meios de prova válidos, a exemplo dos antigos formulários instituídos pelo INSS e até mesmo da CTPS do empregado, além dos laudos técnicos, estes já exigidos nos casos de ruído e calor.

O PPP foi instituído posteriormente e pode substituir o laudo ambiental.

Novas modificações foram introduzidas a partir da Lei n. 9.032, de 28-04-1995. O trabalho deverá ser permanente, não ocasional nem intermitente. A exposição deverá ser efetiva a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física.

Diferentemente do regimente anterior, que permitia o reconhecimento da atividade especial também com base no enquadramento por atividade ou ocupação profissional, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses deve ser feita somente por meio de formulários do INSS, laudos técnicos (ruído e calor) e PPP.

Posteriormente, a partir da Lei no 9.528, de 10-12-1997, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos deverá ser feita somente por meio do laudo técnico ambiental ou PPP (ou outro documento substitutivo).

O INSS, para fins de disciplina interna da administração no âmbito do RGPS, editou várias instruções normativas a respeito da matéria.

A IN INSS 128/2022 (e suas atualizações) dispõe com bastante riqueza de detalhes sobre o LTCAT e o PPP (artigos 276 e seguintes).

O LTCAT é documento técnico da empresa. O PPP é documento técnico do trabalhador, geralmente empregado.

O Laudo Técnico deve descrever a atividade, identificar os agentes prejudiciais à saúde e localizar possíveis fontes geradoras de insalubridade.

Nos termos do artigo 277, são aceitos para complementar ou substituir o LTCAT os laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho.

Ao se referir a Justiça do Trabalho, a norma disse menos do que queria ou deveria. É evidente que a prova pericial judicial no âmbito da Justiça Federal pode igualmente ser utilizada como prova direta ou emprestada pelo segurado, conforme o caso, se presentes os requisitos citados.

Outros laudos e demonstrações ambientais também podem complementar ou substituir o LTCAT como meios de prova da atividade especial.

O PPP, que se constitui em um histórico laboral do trabalhador, dispensa o LTCAT, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparada em laudo técnico.

É oportuno citar, a respeito desses diversos meios probatórios, o julgamento por esta 7a Turma da Apelação Cível n. 5001130-92.2022.4.03.6128. No voto da eminente Relatora, pode ser vista rica descrição dos diversos documentos técnicos que podem ser usados pelos segurados para cada período.

(...)

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.”

(TRF da 3a Região, Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma, Relatora a Desembargadora Federal Inês Virgínia) [destacamos]

Ainda com relação aos meios de prova da atividade especial, é importante destacar o entendimento consolidado deste Tribunal no sentido de que “o laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962- 34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)” [cf. AC 5009776-96.2017.403.6183]

A Turma Nacional de Uniformização também edificou idêntica posição ao editar a Súmula 68: “O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.”

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu questão submetida a julgamento de casos repetitivos afetado no REsp 2082072/RS, Tema no 1.090, julgada em definitivo, fixando a seguinte tese:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Assim, segundo a tese fixada, em princípio, a informação de EPI eficaz seria o suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade exercida (item I), cabendo ao segurado, provar que o EPI não é adequado à atividade exercida ou está fora das normas regulamentares ou, ainda, provar que a empresa não ofereceu capacitação para o adequado uso do equipamento de proteção, sendo possível, também, a prova da ineficácia do EPI (item II). Por fim, a tese firmada no Tema no 1.090 aponta que deverá ser favorável a decisão em caso de divergência sobre a eficácia do equipamento para a atividade especial exercida (item III).

Em uma leitura detalhada dos julgados é possível verificar que as teses fixadas se complementam, pois informam que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidido quando a anotação da eficácia não vier calcada em dados que provem a neutralização do agente, não bastando a mera indicação da eficácia do equipamento por redução de nocividade do vetor.

Logo, a junção dos entendimentos dos Tribunais Superiores aponta para as seguintes diretrizes: (a) O uso do EPI não afasta, por si só, a especialidade da atividade;(b) A eficácia do EPI deve ser comprovada tecnicamente, com dados capazes de provar a neutralização do agente; (c) Nos casos de ruído e agentes cancerígenos, a atividade permanece sendo considerada especial ainda que haja a utilização de EPI; (d) Não devem ser aceitas as presunções genéricas de neutralização dos agentes.

Após essa exposição dos vários documentos previstos na legislação previdenciária que podem comprovar a atividade especial, é pertinente fazer também uma breve abordagem sobre a prova pericial.

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento, a necessidade e oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (CPC, art. 371), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

A perícia é um meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156).

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 464. (...).

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...)

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.

De acordo com a norma processual citada, portanto, a perícia judicial não será deferida se houver outros meios de prova. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial. Trago, por oportuno, o seguinte precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todo o período em que laborou na empresa elencada na peça inaugural, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.

2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Preliminar de apelação acolhida. Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Prejudicada a análise do mérito do recurso.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL – 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 24/03/2021, Intimação via sistema DATA: 05/04/2021)

Por fim, também vale uma rápida abordagem sobre a prova testemunhal.

A insalubridade e a periculosidade, conforme linguagem da legislação anterior, ou as condições especiais do trabalho que prejudiquem a saúde ou integridade física, conforme linguagem da legislação atual, não se provam, em princípio, por meio da prova testemunhal, porque constituem fato técnico.

O fato técnico, diferentemente do fato comum, só se prova por documento ou por perícia. Sua existência e natureza são estabelecidas em norma técnica, editada com base em conhecimento e definição científica.

A prova testemunhal poderia, quando muito, em caráter complementar, servir para comprovar, não a natureza do trabalho, se insalubre ou perigoso, mas o local, o setor e os períodos em que realizado. Mas mesmo essas informações devem constar dos registros funcionais. Daí ser o testemunho apenas uma prova subsidiária ou complementar de outras.

Assim, não sendo o caso, o pedido de produção de prova testemunhal não deverá ser aceito.

DO RECURSO.

Verifica-se permanecer controvérsia acerca da alegada especialidade dos intervalos laborais de 08/02/1993 a 06/01/1995, de 18/04/1995 a 31/07/2007 e de 01/08/2007 a 13/08/2014.

Antes de examinar a especialidade dos períodos, cabe breve exposição do seguinte agente nocivo.

DA VIBRAÇÃO

A vibração estava prevista inicialmente na norma trabalhista NR-15, Anexo 8, conforme já visto.

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO 8

VIBRAÇÕES (115.012-0 / I3)

1. As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a proteção adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, serão caracterizadas como insalubres, através de perícia realizada no local de trabalho.

2. A perícia, visando à comprovação ou não da exposição, deve tomar por base os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para a Normalização - ISO, em suas normas ISO 2631 e ISO/DIS 5349 ou suas substitutas.

2.1. Constarão obrigatoriamente do laudo da perícia:

a) o critério adotado;

b) o instrumental utilizado;

c) a metodologia de avaliação;

d) a descrição das condições de trabalho e o tempo de exposição às vibrações;

e) o resultado da avaliação quantitativa;

f) as medidas para eliminação e/ou neutralização da insalubridade, quando houver.

3. A insalubridade, quando constatada, será de grau médio.

Os regulamentos da Previdência Social também tratam do agente nocivo vibração:

QUADRO A QUE SE REFERE O ART. 2o DO DECRETO No 53.831, DE 25 DE MARÇO DE 1964, REGULAMENTO GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

1.1.5 TREPIDAÇÃO Operações em trepidações capazes de serem nocivas a saúde. Trepidações e vibrações industriais - Operadores de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, e outros. Insalubre 25 anos Jornada normal com máquinas acionadas por ar comprimido e velocidade acima de 120 golpes por minutos. Art. 187 CLT. Portaria Ministerial 262, de 6-8- 62.

ANEXO I REGULAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. (DECRETO No 83.080, DE 24 DE JANEIRO DE 1979)

1.1.4 TREPIDAÇÃO

Trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos. 25 anos

ANEXO IV DO DECRETO No 2.172 - DE 5 DE MARÇO DE 1997 - DOU DE 06/03/97 (Revogado pelo Decreto no 3.048 - de 06 de maio de 1999)-CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

2.0.0 AGENTES FÍSICOS

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às atividades descritas.

(...).

2.0.2 VIBRAÇÕES 25 ANOS

a) trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos.

ANEXO IV – DECRETO 3.048, DE 07 DE MAIO DE 1999.

CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

2.0.0 AGENTES FÍSICOS

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às atividades descritas 25 ANOS

(...).

2.0.2 VIBRAÇÕES

a) trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos 25 ANOS

De acordo, portanto, com os vários regulamentos da Previdência, será considerado insalubre e, portanto, especial a atividade em que o trabalhador esteja exposto a vibrações nos “trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos.” O Decreto 53.831/64 referia-se a “Operadores de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, e outros.”

Vale reiterar, ainda, que a partir do Decreto n. 2.172, de 05-03-1997, somente será considerada especial a atividade em que a exposição à vibração esteja acima dos limites de tolerância especificados.

O Decreto no 4.882/2003 acrescentou o § 11 ao artigo 68 do Decreto 3.048/1999. Dispõe que os limites de tolerância dos agentes nocivos devem ser aqueles estabelecidos na legislação trabalhista (Portaria MTE no 3.214, de 1978), bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela FUNDACENTRO.

A FUNDACENTRO publicou duas Normas de Higiene Ocupacional sobre vibração, conforme se pode ver da matéria publicada em sua página oficial no dia 02-01-2013, abaixo reproduzida.

Fundacentro publica normas sobre vibração

Motoristas e operadores de empilhadeiras, de equipamentos de mineração e florestal, e os que trabalham com ferramentas manuais vibratórias são os mais afetados

Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApplink para Copiar para área de transferência

Publicado em 02/01/2013 00h00 Atualizado em 17/08/2022 18h07 Por Pres

AFundacentro publicou duas normas de higiene ocupacional, em janeiro de 2013. A NHO 09 apresenta procedimento técnico para a avaliação da exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro. Já a NHO 10 estabelece critérios para avaliar a exposição ocupacional a vibrações em mãos e braços. Ambas têm como foco a prevenção e o controle dos riscos, trazendo uma abordagem preliminar do risco de caráter qualitativo e a medição quantitativa, quando necessária.

As vibrações de corpo inteiro são geradas por máquinas, veículos e equipamentos. Motoristas de ônibus e caminhões, operadores de empilhadeiras presentes em diversos setores, operadores de equipamentos da área florestal e da mineração estão entre os expostos.

A NHO 09 estabelece o valor de nível de ação, que mostra quando medidas preventivas devem ser tomadas. É preciso monitorar periodicamente a exposição, informar e orientar os trabalhadores, além de implementar controle médico com foco no agente. Adotar velocidades adequadas no uso de veículos; evitar - quando possível - superfícies irregulares; e ajustar o assento do veículo em relação ao posicionamento e ao peso do usuário são outras ações necessárias.

Quando se ultrapassa o valor do nível de ação, as vibrações de corpo inteiro podem causar problemas de saúde, principalmente os relacionados à coluna vertebral, como lombalgias. O adoecimento depende das condições dos equipamentos e veículos, da pavimentação, do modo de operação e das susceptibilidades individuais.

Já a Síndrome da Vibração em Mãos e Braços – SVMB – refere-se a um conjunto de sintomas de ordem vascular, neurológica, osteoarticular e muscular, e está presente em atividades que utilizam ferramentas manuais vibratórias.

É o caso de ferramentas manuais motorizadas para limpeza e acabamento de peças, furação, corte e polimento utilizadas na metalurgia, mecânica, atividades florestais, eletroeletrônica, mineração e construção civil, entre outras. São lixadeiras, politrizes, rebitadeiras, parafusadeiras, marteletes, motosserras, britadores, compactadores e serras.

A NHO 10 mostra a necessidade de orientar os trabalhadores sobre cuidados e procedimentos recomendáveis para redução da exposição aos riscos. Deve-se, por exemplo, utilizar o mínimo de força de preensão na sustentação e no deslocamento da ferramenta. Também é importante que o operador procure ajuda médica sempre que sentir nas mãos, de forma contínua, formigamentos, dormências intensas ou dor.

As Normas de Higiene Ocupacional (NHO) são uma continuação da série de normas técnicas iniciada na década de 1980, então denominadas Normas de Higiene do Trabalho (NHT). Na época, a vibração não foi retratada. A abordagem atual desse agente alia a experiência acumulada por técnicos da Fundacentro a conceitos utilizados internacionalmente.

“Essas normas não têm caráter legal, exceto quando citadas em lei”, explica o tecnologista sênior da Fundacentro, Irlon de Ângelo da Cunha. “Elas orientam e ajudam os profissionais na avaliação e prevenção de riscos.” Irlon é engenheiro de segurança, e co-autor das normas ao lado do físico e tecnologista Eduardo Giampaoli.

As obras podem ser acessadas no site da Fundacentro, visualize também em Normas de Higiene Ocupacional 09 e Normas de Higiene Ocupacional 10.

É possível também ouvir uma entrevista com Irlon da Cunha na Rádio Web da Fundacentro.

Em 2013, a Fundacentro abordará a questão da vibração nos cursos de fundamentos de higiene previstos para junho e novembro, no CTN (São Paulo), além de promover um curso específico sobre ruído e vibração. O Centro Estadual do Paraná (CEPR) também vai realizar curso sobre vibração.” (destaques em negrito)

A Portaria MTE n. 1.297, de 13 de agosto de2014, deu nova redação ao Anexo 08, nesses termos:

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO N.o 8 (Redação dada pela Portaria MTE n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014)

VIBRAÇÃO

Sumário:

1. Objetivos

2. Caracterização e classificação da insalubridade

1. Objetivos

1.1 Estabelecer critérios para caracterização da condição de trabalho insalubre decorrente da exposição às Vibrações de Mãos e Braços (VMB) e Vibrações de Corpo Inteiro (VCI).

1.2 Os procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa das VCI e VMB são os estabelecidos nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO.

2. Caracterização e classificação da insalubridade

2.1 Caracteriza-se a condição insalubre caso seja superado o limite de exposição ocupacional diária a VMB correspondente a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 5 m/s2.

2.2 Caracteriza-se a condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária a VCI:

a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

b) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75.

2.2.1 Para fins de caracterização da condição insalubre, o empregador deve comprovar a avaliação dos dois parâmetros acima descritos.

2.3 As situações de exposição a VMB e VCI superiores aos limites de exposição ocupacional são caracterizadas como insalubres em grau médio.

2.4 A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, abrangendo aspectos organizacionais e ambientais que envolvam o trabalhador no exercício de suas funções.

2.5 A caracterização da exposição deve ser objeto de laudo técnico que contemple, no mínimo, os seguintes itens:

a) Objetivo e datas em que foram desenvolvidos os procedimentos;

b) Descrição e resultado da avaliação preliminar da exposição, realizada de acordo com o item 3 do Anexo 1 da NR-9 do MTE;

c) Metodologia e critérios empregados, inclusas a caracterização da exposição e representatividade da amostragem;

d) Instrumentais utilizados, bem como o registro dos certificados de calibração;

e) Dados obtidos e respectiva interpretação;

f) Circunstâncias específicas que envolveram a avaliação;

g) Descrição das medidas preventivas e corretivas eventualmente existentes e indicação das necessárias, bem como a comprovação de sua eficácia;

h) Conclusão.

Antes, portanto, dessa alteração do Anexo 8 da NR-15 introduzida pela Portaria MTE n. 1.297, de 13-08-2014, o reconhecimento da insalubridade decorrente de vibrações se dava com base nas normas ISO 2.631 e ISO/DIS 5.349.

A INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 128, DE 28 DE MARÇO DE 2022, ao cuidar da insalubridade por vibrações, assim preceitua.

(...).

Do Agente prejudicial à saúde Vibração/Trepidação

Art. 296. A exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, dará ensejo à caracterização de atividade especial quando:

I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto no 2.172, de 1997, poderá ser qualitativa, nas atividades descritas com o código 1.1.4 no Anexo I do Decreto no 83.080, de 1979, ou quantitativa, quando a vibração for medida em golpes por minuto (limite de tolerância de 120/min), de acordo com o código 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831, de 1964;

II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e

III - a partir de 13 de agosto de 2014, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, com avaliação segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas.

TUFFI MESSIAS SALIBA, ao tratar dos limites na exposição a vibrações, faz as seguintes ponderações sobre as normas ISO 2.631/97 e 5.349/01:

4.5 – Limites de exposição

No período anterior a 13.08.2014, o anexo 8 da NR-15, para fins de caracterização da insalubridade por vibração, remetia os critérios de avaliação às normas ISO 2.631/97 e 5.349/01. No mesmo sentido, a Instrução Normativa n. 77/15 determina que de 6 de março de 1997 até 13 de agosto de 2014, a avalição da exposição da vibração deverá ser feita com base nas referidas normas da ISO.

4.5.1 – Vibração de corpo inteiro

Período anterior a 13.08.14

A norma ISO 2.631-1:1997, com alteração em 2010, trata do critério de avaliação da vibração de corpo inteiro, como por exemplo, trator, caminhão, ônibus, entre outros veículos móveis.

A norma ISO 2.631-1:1997, em seu Anexo b, fornece um guia de efeitos à saúde em função do tempo de exposição da jornada e a aceleração ponderada na frequência, conforme guia dos efeitos sobre a saúde a seguir (Figura B.1 – Guia das Zonas de precaução da saúde da norma ISO 2.631/97).

(...).

Expressando as curvas do guia de saúde (Figura B.1), em forma numérica verifica-se que para a exposição as acelerações na jornada normal de oito horas são:

- aceleração menor que 0,43 m/s2 – segundo a norma ISO 2.631/97 não há risco;

- 0,43 a 86 m/s2 a aceleração fica na zona de precaução marcado no guia de efeitos à saúde. Segundo a norma ISO, nessa zona, significa cautela em relação ao risco potencial à saúde;

- acima de 0,86 m/s2 – A ISO menciona que os riscos são prováveis.

Segundo a norma ISO 2.631/1997, a medição de vibração deve ser efetuada nos três eixos, devendo ser considerada aceleração de maior intensidade no eixo para fins de comparação com os valores do guia de saúde.

Como a norma ISO 2.631/1997 não define limite único, a interpretação na comparação dos resultados da medição com os parâmetros definidos na referida norma é subjetiva. Assim, alguns interpretes entendem que na faixa de 0,43 a 0,86 m/s2 (zona de precaução) a atividade era considerada insalubre. Além disso, adotam para comparação dos valores do guia de saúde, a soma vetorial dos três eixos. Ora, caso prevaleça esse entendimento, a insalubridade seria generalizada para praticamente todos os trabalhadores que operam equipamentos móveis. A título de exemplo, em qualquer carro normalmente a vibração média é superior a 0,43 m/s2. Assim, a interpretação mais razoável seria considerar a insalubridade, quando a aceleração fosse superior a 0,86 m/s2, devendo ser comparado a esse valor a aceleração do maior eixo. Mesmo assim, nessa condição a norma ISO considera que os riscos são prováveis.

(...).

b) Período após 13.08.14

Em 13.08.14, a Portaria MTE n. 1.297 deu nova redação ao anexo 8 da NR-15 e estabeleceu os seguintes limites de exposição para vibração de corpo inteiro:

1. Valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

2. Valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s2.

Segundo o anexo 8 da NR-15, a insalubridade será caracterizada caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária.

(...).

– Vibração de mãos e braços

1. Período anterior a 13.08.14

A norma ISO 5.349:200 também não define limite de tolerância fixo. A referida norma determina o tempo em anos em que 10% dos indivíduos expostos podem contrair a síndrome dos dedos brancos em função do valor da acelação ponderada, conforme mostra o quadro a seguir:

(...).

Exemplo: Um trabalhador exerce a função de lixador de peças. Foi feita a avaliação da vibração de mãos e braços na operação de lixamento. (...).

A norma não define limite de exposição. Assim, para aceleração normalizada A (8) igual a 7,0 m/s2, em quatro anos, 10% (dez por cento) dos indivíduos expostos podem contrair síndrome dos dedos brancos.

A solução técnica nesse caso seria comparar o valor de A (8) com o limite de exposição 5,0 m/s2, adotado atualmente pelo anexo 8 da NR-15 e recomendado pela NHO010 da Fundacentro.

2. Período após 13.08.14

Em 13.08.2014, a Portaria MTE n. 1.297 deu nova redação ao anexo 8 da NR-15, e estabeleceu o limite de exposição de aren a 5,0 m/s2.

Exemplo:

Numa avaliação de vibração de mãos e braços, durante a operação de martelete pneumático, foram obtidos os seguintes resultados:

(...).

O valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) foi superior ao limite de exposição (5,0 m/s2). Desse modo, a atividade do trabalhador dessa função é considerada insalubre e especial, sendo o tempo mínimo de trabalho de 25 anos.

(...).” [Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial – Aspectos Técnicos e Práticos, LUJUR Editora, 2021, p. 59-65]

Com essas considerações conceituais a respeito de vibração e sua disciplina normativa, passa-se a analisar e decidir a questão de direito posta.

No presente caso, consoante com a sentença acima transcrita, o Julgador singular considerou que será considerada atividade especial aquela em que o agente nocivo vibração seja decorrente somente de “trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos.”

Na jurisprudência deste Tribunal o entendimento não é uniforme, conforme se pode ver da leitura dos vários julgados abaixo:

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP

5000999-88.2018.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Órgão Julgador 7a Turma

Data do Julgamento 15/12/2023

Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 29/12/2023

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ENQUADRAMENTO. COBRADOR E MOTORISTA. TRANSPORTE COLETIVO. POSSIBILIDADE. VIBRAÇÃO DO CORPO INTEIRO. INAPLICÁVEL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.

1. (...).

9. Especificamente com relação ao agente insalubre “vibração de corpo inteiro”, no período anterior à vigência da Lei Federal no. 9.032/95, há especialidade do labor exercido "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos estritos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

10. A atividade de motoristas e cobradores de ônibus, embora sujeita à vibração de corpo inteiro, não possui natureza especial, porque não realizada com os instrumentos especificamente exigidos na normação.

11. A eventual percepção de adicional de insalubridade no âmbito da relação de trabalho não interfere na análise da relação previdenciária.

12. No caso concreto, os períodos controvertidos nos autos são 28/03/1988 a 12/03/1994, 12/03/1994 à 31/12/2003, 01/03/2004 à 22/02/2006 e 02/03/2006 a 16/09/2015, conforme recurso das partes.

13. Da análise da cópia da CTPS (fls. 10, ID 192813562; 04/05, ID 192813563), e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora provou o exercício da atividade especial nos períodos de 28/03/1988 a 12/03/1994 (Companhia Municipal de Transporte Coletivo), 12/03/1994 a 28/04/1995 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), uma vez que trabalhou nos cargos de “cobrador” e “motorista”, em estabelecimentos de transporte coletivo, atividades enquadradas como especial pela categoria profissional nos códigos 2.4.4, do Decreto no 53.831/64, e 2.4.2, do Decreto n° 83.080/79.

14. Nos períodos de 29/04/1995 a 31/12/2003 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), de 01/03/2004 a 22/02/2006 (Viação Vila Lobos LTDA) e de 02/03/2006 a 16/09/2015 (Viação Gato Preto LTDA), a parte autora não juntou PPP ou Laudo Técnico que aponte a exposição a agente nocivo, alegando com base em prova emprestada que o autor estava exposto a vibração de corpo inteiro. Todavia, como já adiantado, a vibração de corpo inteiro apenas implica especialidade quando a atividade é exercida "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos". A atividade é, portanto, comum.

15. Entretanto, quanto aos períodos em análise – 29/04/1995 a 31/12/2003 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), de 01/03/2004 a 22/02/2006 (Viação Vila Lobos LTDA) e de 02/03/2006 a 16/09/2015 (Viação Gato Preto LTDA) – verifico que não consta nos autos prova de exposição a agentes nocivos físicos ou biológicos. Destaco que os laudos periciais produzidos pela Justiça do Trabalho tratam de estabelecimentos diversos daquele onde a parte autora exerceu suas atividades. Não há, assim, similitude fática capaz de autorizar o uso da prova emprestada, razão pela qual os lapsos temporais ora analisados são comuns.

16. Quanto ao Laudo Pericial (ID 192813935), produzido pela 7a Vara Federal de São Paulo, na Viação Gato Preto LTDA, não consta a exposição a agentes nocivos em níveis superiores ao previsto na legislação vigente.

17. Recurso do INSS não provido. Recurso da parte autora não provido.

PODER JUDICIÁRIOTribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003805-28.2020.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELIAS DOMINGOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: ELIAS DOMINGOS PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os pressupostos recursais para a sua admissibilidade.

No mérito, o recurso deve ser rejeitado.

(...).

No caso, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Turma apreciou devidamente toda a matéria suscitada nos embargos – impossibilidade do enquadramento especial da atividade de cobrador de ônibus por exposição a Vibração de Corpo Inteiro – VCI, permitindo a exata compreensão do quanto decidido, conforme se infere do seguinte trecho do julgado:

“No tocante à Vibração de Corpo Inteiro - VCI, para que o labor possa ser reconhecido como especial, é necessário que o desempenho das atividades se dê "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, são os precedentes desta C. Turma: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000923-57.2015.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 28/04/2022, DJEN DATA: 05/05/2022; e TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005224-88.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 08/06/2022, DJEN DATA: 15/06/2022.

Assim, não há como reconhecer a especialidade dos períodos laborados no cargo de cobrador de ônibus por exposição ao agente vibração, de maneira que deve ser afastada a especialidade dos intervalos de 06/09/2001 a 04/09/2012 e 13/11/2012 a 13/08/2014.”

Logo, constata-se que o acórdão embargado apreciou expressamente a questão suscitada nos embargos de declaração, o fazendo de forma clara, precisa e coerente, de modo que não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Já tendo a matéria sido decidida, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

Vê-se, assim, que a verdadeira intenção do recorrente é rediscutir temas já devidamente resolvidos, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. /gabiv/ka”

“ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP

5011727-57.2019.4.03.6183

Relator(a)

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Órgão Julgador 7a Turma

Data do Julgamento 15/11/2023

Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 21/11/2023

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RUÍDO. USO DE EPI. FRIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.

1. (...).

9. A exposição à vibração de corpo inteiro (VCI) somente caracteriza a atividade especial quando vinculada à realização de trabalhos "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

10. Em 30/06/2017 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98).

11. Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício desde então.

12. Termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício. Tema 1.124/STJ.

13. Juros e correção monetária de acordo com os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Correção de ofício.

14. Inaplicável a sucumbência recursal, considerando o parcial provimento do recurso. Honorários de advogado mantidos.

15. Preliminar rejeitada. Sentença corrigida de ofício. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS parcialmente conhecida e parcialmente provida.”

ApCivAPELAÇÃOCÍVEL/SP: 5001010-83.2019.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Órgão Julgador 9a Turma

Data do Julgamento 23/11/2023

Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 28/11/2023

V O T O

(...).

Nesse contexto, quanto aos demais interregnos em que trabalhou na função de motorista de ônibus, não foi demonstrada a exposição a agente agressivo, uma vez que a pressão sonora está abaixo do limite exigido pela legislação previdenciária.

De se acrescentar que, embora reste demonstrada a exposição a vibração de corpo inteiro, para a função de motorista tal enquadramento não possui previsão legal. Nesse sentido, trago a colação a jurisprudência desta E. Corte:

(...).

Conforme já explanado, o enquadramento através da vibração de corpo inteiro não se mostra viável, tendo em vista a ausência de relação entre a atividade do segurado (motorista) e aquela prevista como especial pelo decreto aplicável ao caso em apreço (“trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos”).

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP:5008257-47.2021.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Órgão Julgador 8a Turma

Data do Julgamento 17/11/2023

Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 21/11/2023

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVA EMPRESTADA. AGENTE RUÍDO. NÃO COMPROVADO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. EXPOSIÇÃO COMPROVADA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. (...).

3. Em caso de impossibilidade de realização de perícia diretamente nos locais em que realizado o labor a ser analisado, a perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial.

4. O laudo técnico acostado aos autos pode ser aceito como prova, haja vista que foi realizada perícia direta na mesma empresa “Viação Metrópole Paulista S/A" (atualmente denominada VIP – Viação Itaim Paulista), referindo-se a mesma função exercida pela parte autora e englobando o período controverso, bem como perícia indireta na empregadora inapta (Auto Viação Vitória-SP). Note-se que a prova emprestada, em nome de terceiro, comprova a exposição à “vibração de corpo inteiro” acima dos limites estabelecidos pela legislação - NR 15 em seu Anexo 8 (Vibração) da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, bem como em relação ao Anexo IV da Lei 3.048/99 com redação dada pelo Decreto 4882/03, na função de motorista/cobrador. Todavia, não indica a exposição a ruído.

5. Logo, restou demonstrado o exercício de atividades especiais no período de 29/04/1995 a 13/04/2014 quanto a exposição à vibração.

6. (...).

11. Agravo interno parcialmente provido.

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA / SP 6190685-46.2019.4.03.9999

Relator(a) Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON

Órgão Julgador 10a Turma

Data do Julgamento 23/08/2023

Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 25/08/2023

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

2. O referido recurso não tem por mister reformar o julgado, porquanto o seu escopo precípuo é dissipar contradições e obscuridades, tendo em vista que a atribuição de eventuais efeitos infringentes, quando cabível, é excepcional.

3. Como assinalado no v. acórdão embargado, prevalece o entendimento nesta C. Décima Turma de que a natureza especial do agente vibração de corpo inteiro (VCI), quando demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento, não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, diante do caráter exemplificativo das normas, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ.

4. No caso em tela, não se apresentam os pressupostos legais para acolhimento dos embargos opostos, porquanto não há ponto omisso, obscuro ou contraditório no julgado, do qual exsurge o exame das controvérsias apresentadas pelas partes, mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese dos autos.

5. As alegações recursais denotam o intuito de rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses que autorizam o cabimento dos embargos de declaração.

6. Ainda, o propósito de prequestionamento da matéria tampouco autoriza o acolhimento do recurso, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

7. Embargos de declaração rejeitados.

V O T O

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):

(...).

Constam do v. acórdão os seguintes fundamentos que afastam a pretensão do embargante:

"(...)

Do agente nocivo vibração de corpo inteiro (VCI)

A nocividade do agente vibração de corpo inteiro (VCI) é reconhecida nos termos do código 1.1.5 do Decreto n. 53.831/1964, código 1.1.4 do Decreto n. 83.080/1979, código 2.0.2 do Decreto n. 2.172/1997 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, relativamente às atividades exercidas com a utilização de "perfuratrizes e marteletes pneumáticos".

Os limites de exposição ocupacional ao referido agente agressor foram fixados no Anexo VIII da Norma Regulamentadora 15, com redação dada pela Portaria MTE n. 1.297/2014.

De outra parte, o reconhecimento da especialidade laborativa por exposição a vibrações de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos em regulamento também está autorizado pelo artigo 296 da Instrução Normativa INSS/PRES 128, de 28/03/2022, in verbis:

Art. 296. A exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, dará ensejo à caracterização de atividade especial quando:

I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto no 2.172, de 1997, poderá ser qualitativa, nas atividades descritas com o código 1.1.4 no Anexo I do Decreto no 83.080, de 1979, ou quantitativa, quando a vibração for medida em golpes por minuto (limite de tolerância de 120/min), de acordo com o código 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831, de 1964;

II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e

III - a partir de 13 de agosto de 2014, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, com avaliação segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas.

Nessa senda, diante do caráter exemplificativo das normas que estabelecem os agentes nocivos para efeito de enquadramento do labor especial, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ, essa E. Décima Turma consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento da natureza especial em relação ao agente "vibração de corpo inteiro" não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, quando efetivamente demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTES FÍSICOS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. (...).

6. Em relação ao período de 01.06.1996 a 13.08.2014, a parte autora, exercendo a função de cobrador/motorista de ônibus, esteve exposta a vibração de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos pela ISO 2631 (ID 256949637), devendo ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesse interregno, conforme código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.2 do Decreto no 3.048/99. Por sua vez, no intervalo de 14.08.2014 a 01.09.2014, a parte autora não comprovou a submissão ao agente vibração de corpo inteiro em intensidade superior aos parâmetros regulamentares vigentes à época do trabalho, motivo por que este deve ser reconhecido como atividade comum.

7. (...).

12. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007627-86.2015.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 11/08/2022, DJEN DATA: 17/08/2022)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 1.021 DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1124 DO STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONCESSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.

I - Para a caracterização da atividade insalubre por submissão a vibrações, localizada ou de corpo inteiro, é necessária a comprovação, por meio de formulários previdenciários próprios, da exposição ao referido fator de risco em níveis superiores aos limites de tolerância delimitados na NR 15, de 5 m/s2 no caso de VMB ou de 1,1 m/s2 na hipótese de VCI.

II - Mantida a decisão que reconheceu a especialidade do período, em que o demandante laborou sujeito a vibrações de corpo inteiro superior aos Valores de Aceleração Limite de Tolerância (0,86 m/s2), com a metodologia adotada até 13 de agosto de 2014, de acordo com os parâmetros da ISO 2631, indicadas pela NR-15, conforme laudo pericial judicial.

III (...).

VII - Preliminares rejeitadas. Agravo interno (art. 1.021, CPC/2015) interposto pelo INSS parcialmente provido. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006007-46.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 01/06/2022, DJEN DATA: 03/06/2022)

(...).

Ressalto que, como assinalado no v. acórdão embargado, prevalece o entendimento nesta C. Décima Turma de que a natureza especial do agente vibração de corpo inteiro (VCI), quando demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento, não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, diante do caráter exemplificativo das normas, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ.

Com efeito, verifica-se que as alegações recursais denotam o intuito de rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses que autorizam o cabimento dos embargos de declaração.

Ainda, o propósito de prequestionamento da matéria tampouco autoriza o acolhimento do recurso, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso, rejeitoos embargos de declaração.

É o voto.”

A questão, portanto, merece uma nova releitura.

A Instrução Normativa do INSS, ao tratar da exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, faz interpretação das normas trabalhistas – NR e NHO – e da legislação previdenciária que disciplinam a matéria.

Extrai-se dessa interpretação conclusão segura no sentido de que as vibrações decorrentes de trabalhos com perfuratrizes e marteletes são casos ou exemplos de vibração localizada, de mãos e braços. Há outros trabalhos com ferramentas que também geram vibração de mãos e braços.

As chamadas vibrações de corpo inteiro são decorrentes de outras fontes. Nessa situação encontram-se os trabalhadores em ônibus, caminhões pesados, tratores etc.

Outras atividades, as que não constam dos regulamentos previdenciários, portanto, também poderão ser consideradas especiais se a exposição a vibrações ultrapassar os limites de tolerância, conforme forem os períodos de labor acima mencionados. Excetuando-se as hipóteses de avaliação qualitativa, exige-se agora avaliação quantitativa por meio de perícia técnica.

A interpretação restritiva dos anexos aos regulamentos da Previdência Social que tratam de agentes nocivos ou atividades ocupacionais parece não encontrar amparo no entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A tese firmada no Tema Repetitivo 534 tem o seguinte enunciado: “As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991).”

Nesses termos, portanto, tenho que a interpretação mais ajustada às normas trabalhistas e previdenciárias é efetivamente a no sentido de que várias atividades laborativas do trabalhador segurado, além das desempenhadas com emprego de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, podem ser fontes de vibrações, sejam as localizadas de mãos e braços, sejam as que afetam o corpo inteiro.

Assim, tenho que é cabível o reconhecimento da insalubridade e, pois, de atividade especial decorrente de vibrações causadas durante a jornada de trabalho como cobrador de ônibus, uma vez demonstrada que a exposição ultrapassou os limites de tolerância estabelecidos, respeitando-se, para os períodos posteriores a 05-03-1997, as metodologias e procedimentos de avaliação previstas nas normas de regência então em vigor.

Superada, pois, essa primeira questão de direito, é preciso estabelecer quais os limites de exposição, em cada período, para que se configure a insalubridade.

Períodos anteriores a 05-03-1997

Deverá ser comprovado por formulários trabalho com perfuratrizes e marteletes pneumáticos para configurar a insalubridade por vibração qualitativa. Nesses casos, presume-se, por estudo científico, que a exposição ultrapasse os limites de tolerância.

A exposição a vibrações causadas por outras fontes deve superar o limite de 120 golpes por minuto. A avaliação é quantitativa por laudo técnico.

Períodos a partir de 05-03-1997 e anteriores a 13-08-2014

Deverá ser comprovado, por meio de perícia técnica, laudo técnico ou PPP em substituição, que a exposição habitual e permanente a vibrações supera os limites previstos na norma ISO 2.631/1997 (Vibração de Corpo Inteiro) ou ISO/DIS no 5.349 (Vibração de Mãos e Braços). A avaliação é quantitativa por laudo técnico, observando-se, ainda, a metodologia e procedimentos de avaliação nela estabelecida.

Para o fim de se estabelecer qual dos limites (ou faixas) previstos na norma ISO 2.631/1997, deve ser tomado em consideração como base científica as ponderações lançadas pelo Professor e Engenheiro de Segurança do Trabalho Tuffi Messias Saliba, conforme texto doutrinário acima citado, para quem será considerada insalubre, nesse período, a exposição a vibrações acima do limite de 0,86 m/s2, para Vibrações de Corpo Inteiro, e o limite de aren de 5,0 m/s2, para Vibrações de Mãos e Braços.

Ocorre que esta E. 7a Turma tem, reiteradamente, aplicado o limite de 0,63 m/s2, conforme se verifica nos seguintes julgados: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006831-29.2023.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 11/03/2026; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000426-68.2024.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 11/03/2026; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016378-35.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 12/02/2026; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5124103-13.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 13/02/2026.

Assim, tendo em conta o princípio da colegialidade, e ressalvado esse entendimento pessoal, acompanho a posição majoritária para também adotar o limite de de 0,63 m/s2 entre 05/03/1997 e a 13/08/2014.

Períodos a partir de 13-08-2014

Deverá ser comprovado, por meio de perícia técnica, laudo técnico ou PPP em substituição, que a exposição habitual e permanente a vibrações supera os limites previstos na NR-15, Anexo 8, com a alteração introduzida pela Portaria MTE n. 1.297, de 13-08-2014. A avaliação é quantitativa por laudo técnico, observando-se, ainda, a metodologia e procedimentos de avaliação nela estabelecidas.

DOS PERÍODOS CONTROVERTIDOS

- 08/02/1993 a 06/01/1995: conforme a Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 264639311, fls. 32), a parte autora trabalhou no cargo de “motorista”, junto à empresa SCRAP SOCIEDADE COMERCIAL DE RESÍDUOS E APARAS LTDA, atividade enquadrada como especial pela categoria profissional, por analogia, nos códigos 2.4.4 do Quadro Anexo do Decreto 53.831/64 e 2.4.2 do Anexo II do Decreto 83.080/79.

As atividades de motorista e cobrador de ônibus, motorista e ajudantes de caminhão eram classificadas como penosas no item 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64. As de motorista de ônibus e de caminhões de carga (ocupados em caráter permanente) também eram classificadas como especial no item 2.4.2 do Anexo II ao Decreto no 83.080/79.

Nesses termos, até a edição da Lei no 9.032/95, não é exigível a prova da exposição aos agentes nocivos. A exposição é presumida. A comprovação da exposição, portanto, só passou a ser exigida a partir de 29/04/1995.

Portanto, resta configurada a especialidade do período.

– 18/04/1995 a 31/07/2007: conforme o Laudo Técnico Pericial (ID 264639989), a parte autora desempenhou as funções de motorista de ônibus, junto à empresa VIAÇÃO TÂNIA DE TRANSPORTES LTDA, exposta à Vibração de Corpo Inteiro de 1,06 m/s2.

– 18/04/1995 a 31/07/2007: conforme o Laudo Técnico Pericial (ID 264639989), a parte autora desempenhou as funções de motorista de ônibus, junto à empresa VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA, exposta à Vibração de Corpo Inteiro de 1,06 m/s2.

Tenho como insalubre a exposição ao agente nocivo acima do limite de 0,63 m/ s2, conforme entendimento acima esposado.

No presente caso, a despeito do limite considerado na perícia, verifica-se que as medições feitas superam o limite de 0.63 m/ s2, quanto aos motoristas de ônibus.

Portanto, resta configurada a especialidade dos períodos.

Conclusão: reconhece-se a especialidade dos períodos de 08/02/1993 a 06/01/1995, de 18/04/1995 a 31/07/2007 e de 01/08/2007 a 13/08/2014, em razão da exposição a agentes físicos prejudiciais à saúde, nos termos da legislação vigente à época de cada vínculo.

Uma vez que os períodos especiais reconhecidos na sentença foram mantidos no presente Acórdão e, levando em conta que houve a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na decisão de primeiro grau, torna-se incabível proceder à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício previdenciário.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo INSS em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na r. sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o previsto na EC no 113/2021, com as alterações promovidas pela EC no 136/2025, e o que vier a ser decidido pelo E. STF na ADI 7873.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS. EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborais exercidos pelo autor nas funções de motorista de ônibus e determinou a averbação do tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS sustenta: (i) a revogação do benefício da justiça gratuita; (ii) a necessidade de remessa necessária; e (iii) a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição ao agente nocivo vibração, sob o argumento de que tal enquadramento somente seria possível em atividades com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, bem como pela inexistência de limites legais de tolerância até 13/08/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de revogação da justiça gratuita concedida à parte autora; (ii) o cabimento da remessa necessária; (iii) a possibilidade de reconhecimento da atividade especial de motorista de ônibus em razão da exposição a vibração de corpo inteiro acima dos limites de tolerância previstos nas normas técnicas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida, pois há presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural e não foi demonstrada alteração da situação econômica do beneficiário que justifique a revogação do benefício, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não se aplica a remessa necessária, pois o valor da condenação não ultrapassa o limite de mil salários-mínimos previsto no art. 496, §3o, I, do CPC.

As normas regulamentadoras que indicam agentes nocivos possuem caráter exemplificativo, conforme tese firmada no Tema 534 do STJ, sendo possível reconhecer atividade especial sempre que comprovada exposição habitual e permanente a agentes prejudiciais à saúde.

A vibração pode ocorrer tanto de forma localizada quanto de corpo inteiro, sendo comum em atividades exercidas em veículos e equipamentos móveis, como ônibus e caminhões.

A partir de 05/03/1997, exige-se avaliação quantitativa da exposição à vibração, observadas as metodologias previstas nas normas ISO e nas normas técnicas correlatas.

A jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região tem adotado o limite de 0,63 m/s2 para caracterização da insalubridade por vibração de corpo inteiro no período de 05/03/1997 a 13/08/2014.

No caso concreto, laudo pericial judicial constatou exposição habitual do autor a vibração de corpo inteiro de 1,06 m/s2 durante o exercício da atividade de motorista de ônibus, valor superior ao limite de tolerância adotado pela jurisprudência do colegiado.

Quanto ao período anterior a 28/04/1995, a atividade de motorista pode ser reconhecida como especial por enquadramento profissional nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, sendo desnecessária a comprovação da exposição a agentes nocivos.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da especialidade dos períodos de 08/02/1993 a 06/01/1995, 18/04/1995 a 31/07/2007 e 01/08/2007 a 13/08/2014, bem como a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Majoram-se os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante demonstração de alteração da situação de hipossuficiência da parte beneficiária.

O reconhecimento da atividade especial por exposição a vibração de corpo inteiro não se restringe às atividades com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, desde que comprovada a exposição habitual a níveis superiores aos limites de tolerância.

Comprovada por perícia a exposição do motorista de ônibus a vibração de corpo inteiro acima do limite adotado pela jurisprudência do tribunal, deve ser reconhecida a especialidade do labor para fins previdenciários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; CPC, arts. 98, 300, 371, 434, 464, 472 e 496, §3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1306113/SC, Tema 534; STF, ARE 664.335/SC; STJ, REsp 2082072/RS, Tema 1090; STJ, AgInt no AREsp 1564850/MG; STJ, AgInt no REsp 1785426/PB; STJ, REsp 1774660/RJ; STJ, AgInt no REsp 1743428/MG; STJ, AgInt no AREsp 1089437/MG; STJ, REsp 1611540/RJ; TNU, Súmula 68; TRF3, ApCiv 5001130-92.2022.4.03.6128; TRF3, ApCiv 5001847-41.2019.4.03.6183; TRF3, ApCiv 0007627-86.2015.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5006007-46.2018.4.03.6183.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão